Tribunal: TJMT
Processo: 1012759-95.2020.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012759-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE DE SOUZA MACEDO - CPF: 046.049.101-62 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. CASOS EXCEPCIONAIS. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO
CARACTERIZADA. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÕES. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo CDC,
caracteriza-se
a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais,
mesmo
que o destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo.
Relação de consumo caracterizada quando o reclamante, embora não seja destinatário final, possui hipo
ssuficiência técnica, jurídica ou financeira.

2. A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação.A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia.

3. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide.

4.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiên
cia de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).
Reconhecimento da presunção relativa dos fatos alegados na inicial.

5. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

6.A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

7
.

O
quantum
indenizatório do
dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Indenização arbitrada em R$6.000,00 que atende a esses critérios.

8
. Recurso conhecido e não provido.

9
. Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 1
5
% sobre o valor da
condenação
,
pela parte recorrente, observado o disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012759-95.2020.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AVON COSMETICOS LTDA.

Recorrido:

GISLAINE DE SOUZA MACEDO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

GISLAINE DE SOUZA MACEDO ajuizou reclamação indenizatória em face AVON COSMÉTICOS LTDA.

Sentença proferida no ID 172670473/PJe2.
Concluiu que: a) oportunizada a conciliação, apesar de devidamente citada, a parte ré deixou de comparecer ao referido ato; b) vê-se que não há nos autos provas robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, tendo sido ré revel, não restou comprovada a origem do valor negativado. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a falha na prestação dos serviços, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito e condenou a reclamada ao pagamento de
dano moral, na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado no ID172670480/PJe2.
Sustentou que: a) a recorrente não foi citada; b) os revendedores recebem no endereço informado na sua ficha cadastral, a caixa com os produtos solicitados, a nota fiscal referente aos produtos que estão sendo entregues. Ao final, requereu a declaração de nulidade de citação e subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou reduzir o quantum indenizatório.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inexistência/Nulidade de citação.

A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação
processual (art. 238 do CPC).

Nos termos do artigo 239 do CPC, a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, cuja inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. (...) 5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela
nullitatis
.
(...) (
STJ REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010,
DJe
23/04/2010)

Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, a citação poderá ser realizada por meio eletrônico, sendo obrigadas as empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (art. 246, inciso V, § 1º, do CPC).

Nestes casos, a citação será considerada realizada no dia em que se efetivar a consulta ao sistema, salvo quando ocorrer em dia não útil, ocasião em que a comunicação será válida no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.419/2006 e art. 67, §§ 1º e 2º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

Se a consulta ao sistema não ocorrer no prazo de 10 dias, será
considerada a

citação automática
, conforme autorizado peloart. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, reiterado
no art.
67, § 3º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

Vale destacar que, em caráter meramente informativo, poderá ser encaminhad
a
correspondência eletrônica (e-mail) comunicando a citação e a abertura automática do prazo (art. art. 5º, § 4º, da Lei 11.419/2006
),
contudo, a inexistência desta correspondência não invalida a comunicação eletrônica.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO DEVIDAMENTE INTIMADO NO SISTEMA PROJUDI, CONFORME ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DIRIGIDA AO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS. ENVIO DE E-MAIL COMUNICANDO A INTIMAÇÃO QUE TEM CARÁTER MERAMENTE INFO
RMATIVO. DEVER DO PATRONO DE ACESSAR O SISTEMA PARA VERIFICAR AS INTIMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)2
. Ao contrário do alegado pelo agravante, a ausência de envio de e-mail comunicando as intimações processuais não é suficiente para caracterizar a nulidade dos atos praticados, posto que o e-mail é opcional e tem caráter meramente informativo. Além disso, a Lei 11.419/2006 prevê expressamente que as intimações são realizadas apenas nos autos eletrônicos, incumbindo ao advoga
do entrar no Sistema
Projudi
para verificá-las. Os advogados podem optar por receber uma mensagem de e-mail a título de aviso, de caráter informativo, toda vez que receberem uma intimação em seu portal. Logo, não se trata de uma intimação por e-mail. A intimação se dá num portal, que nada mais é do que uma página de Internet, acessada mediante identificação do advogado no sítio do sistema de tramitação processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11ª
C.Cível
- 0014574-12.2020.8.16.0000 - Ibiporã -
Rel.: Desembargador
Sigurd
Roberto
Bengtsson
- J. 28.06.2020)

Portanto, em análise do caso concreto, considerando que a parte reclamada não se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte e tendo em vista que essa está devidamente cadastrada na plataforma
PJe
para receber citações e intimações eletrônicas, conforme registrado na aba Expediente do referido sistema, a citação da parte reclamada foi regularmente efetivada no dia 31/08/2020, data em que houve o registro da ciência, conforme certidão (ID 172670472/
PJe
).

Por esta razão, não há nulidade a ser reconhecida.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC, há relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o intuito de auferir lucro.

Em regra, a caracterização da relação de consumo é feita mediante a aplicação da Teoria Finalista. Todavia, em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplicando-se então a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para
implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em análise do caso concreto, nota-se que o reclamante possui vulnerabilidade
técnica, jurídica, fática ou informacional e
a parte reclamada possui intuito lucrativo, caracteriza a relação de consumo, devendo ser aplicadas, no caso concreto, as regras protetivas do Código de Defesa do Consumido.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

No caso, nota-se que a parte reclamada foi
regularmente citada
(ID 172670472/PJe2), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 172670466/PJe2.

Vale consignar também que não houve qualquer justificativa que pudesse justificar a designação de nova audiência.

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a
presunção relativa de veracidade
dos fatos alegados pela parte
reclamante (art. 344 do CPC), todavia,
a
revelia não produz efeito quando: "
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
), além dos fatos: "
I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A reve
lia

enseja a
presunção relativa da veracidade dos fatos
narrados pelo

autor da

ação, podendo
ser infirmada pelas demais
provas dos

autos, motivo

pelo qual

não determina

a imediata
procedência do pedido.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos

fatos alegados na inicial e conclui-se
pela inexistência do débito exigido pela parte reclamada, o que leva a caracterização da conduta ilícita.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações
adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme pode ser constatado com a transcrição abaixo:

''Da análise dos fatos, vê-se que não há nos autos provas robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, tendo sido ré revel, não restou comprovada a origem do valor negativado.''

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provocarestrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência derestriçõespreexistentesdescaracteriza o dano, poisquem já é registrado como mau pagador não
pode
se
sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos aSúmula 385 do STJe decisões emRecursos Repetitivos:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID
172670461
/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi oúnicoregistrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
r
e

i
psa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIR
A TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valordo restritivo de crédito(R$
3
93,
8
6)
e a inexistência de outros registros
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$
6
.000,00

arbitrada na sentença,
porquanto certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
s, fixados em 1
5
% sobre o valor da
condenação
,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023